Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700896-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALMEIDA PAZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega a agravante que a decisão agravada, antes de declinar da competência para os Juizados de Fazenda Pública, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS custeie o tratamento oncológico solicitado pelo médico assistente. Tece considerações sobre a demora na adesão ao plano, o diagnóstico da doença e a urgência no início do tratamento. É o relato. A decisão de ID36042697 esclareceu que esta instância revisora não tem competência para analisar agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Fazenda Pública. Na realidade, o agravo não poderia nem ter sido recebido, cabendo à parte interessada aguardar manifestação do Juízo dos Juizados Especiais, quando então poderia ter interposto outro agravo de instrumento. Todavia, em razão da relevância da situação relatada e em observância à economia processual, esta relatora determinou que se aguardasse a manifestação do Juízo competente. Proferida referida decisão, a agravante foi intimada a se manifestar sobre o interesse no recurso, mas manteve-se inerte. Assim, considerando que o presente agravo na forma como foi interposto não era admissível e, a despeito da oportunidade concedida, a agravante não reiterou o interesse recursal, o presente recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Custas, se houver, pela agravante. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a